Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713292-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA AGRAVADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial no 0723431-23.2018.8.07.0001, ajuizada por AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, indeferiu pedido para excluir a agravante do polo passivo da demanda nos seguintes termos: Ao ID 88255405, a parte executada comunica o julgamento dos embargos à execução de forma parcialmente procedente, para que seja excluído do polo passivo da demanda MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA e RENATA VEIGA BRANDAO, por se tratarem de partes ilegítimas. A parte exequente se manifestou ao ID 88941975 . É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema, observo que foi proferida sentença nos autos dos embargos à execução no 0707833-92.2019.8.07.0001, entretanto, foi interposta apelação. Considerando que apenas a apelação interposta contra julgamento totalmente improcedente dos embargos ou sem resolução do mérito não possui efeito suspensivo, conforme art. 1.012, § 1o , III, do CPC, concluo que deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação interposta, conforme regra geral do caput do art. 1.012 do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de ID 88255405, para a exclusão das partes do polo passivo da demanda, sendo necessário aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos do embargos à execução no 0707833-92.2019.8.07.0001. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0728998-67.2020.8.07.0000 e da apelação interposta nos autos do embargos à execução no 0707833-92.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que restou ajuizado embargos à execução, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva para integrar a presente execução. Aduz que, embora os executados/embargantes tenham apelado contra o decreto sentencial, a exequente/agravada não se insurgiu do capítulo da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade. Por esse fato processual, entende que ocorreu o trânsito em julgado desta parte da sentença, o que autorizaria o levantamento dos bens e valores constritos em seu nome no feito executivo, sem ter que aguardar recursos de apelação interpostos no âmbito dos embargos à execução, posto que a ilegitimidade das esposas dos fiadores é matéria incontroversa e definitiva. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de levantamento dos bens constritos no nome da agravante, esposa do fiador do contrato executado, depois de reconhecida sua ilegitimidade passiva nos embargos à execução opostos. Acrescente-se que os demais devedores remanescentes interpuseram recurso de apelação cível, ainda não transitado em julgado, nos aludidos embargos, contudo, não houve insurgência do capítulo que versou sobre a ilegitimidade da agravante. Deveras, não se desconhece que está configurada a preclusão da possibilidade de discussão acerca de sua ilegitimidade, todavia, não subsiste no ordenamento processual cível brasileiro o assinalado trânsito em julgado de capítulo específico da sentença. Assim, ao menos nesse momento de cognição sumária, necessário que a parte aguarde o aludido fenômeno processual para pleitear os seus desdobramentos. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora